Tribunal: TJDFT
Processo: 0740778-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO NÃO CONTIDO NA PETIÇÃO INICIAL. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, Decisões e Sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da Petição Inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita.

2. É certo que cabe ao Juiz interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação, conforme dispõe o parágrafo 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, contudo deve observar os contornos da lide delineados pela parte na Inicial, ou seja, o pedido e a causa de pedir, sob pena de contrariedade aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.

3. Se os Pedidos Iniciais se restringiram às sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, o pedido de custeio de terapia ocupacional deve ser discutido em ação própria, se o caso, em garantia ao princípio da Ampla Defesa e do Contraditório.

4. Apelação conhecida e não provida.